Tribunal: TJSP
Processo: 0018548-20.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DEFENSIVO LEVANTADA PELA PGJ. REJEIÇÃO. Agravante que se insurge contra a r. decisão de fls. 84/85, prolatada em 1o de setembro de 2023, na qual, após o bloqueio de valores em nome do agravante, houve enfrentamento de questões novas acerca do pleito defensivo. Preliminar afastada.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DEFENSIVO LEVANTADA PELA PGJ. REJEIÇÃO. Agravante que se insurge contra a r. decisão de fls. 84/85, prolatada em 1o de setembro de 2023, na qual, após o bloqueio de valores em nome do agravante, houve enfrentamento de questões novas acerca do pleito defensivo. Preliminar afastada.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. Tema 931 do STJ, que versa sobre a extinção da punibilidade nas hipóteses em que penda apenas o adimplemento da sanção pecuniária e desde que o condenado comprove a impossibilidade de seu pagamento. Não se pode presumir a miserabilidade do executado tão somente por ser representado pela Defensoria Pública, sob pena de reconhecimento de hipótese de extinção de punibilidade não prevista em lei, com desvirtuamento da lógica e das finalidades retributiva e preventiva das sanções penais e em afronta aos princípios da isonomia, do devido processo legal e da proporcionalidade. Com a edição da Lei no 13.964/19, a execução da pena de multa passou a ser de legitimidade do Ministério Público, perante o Juízo da Execução Penal. Não há se falar em ausência de legitimidade do Ministério Público em razão do decurso de prazo de noventa dias estabelecido pelo STF no julgamento da ADI 3150, que, neste ponto, perdeu sua aplicabilidade. PENHORA DE ATIVOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Inaplicáveis as regras de impenhorabilidade da norma processual civil, que são afastadas pelo critério da especialidade. Inteligência dos artigos 168 e 170, ambos da LEP, e 50, § 2o, do Código Penal. A penhora do vencimento ou salário da pessoa condenada criminalmente, inclusive do pecúlio recebido por trabalho exercido durante o cumprimento da pena, é admitida no processo penal. Não demonstração de infringência aos artigos 168, I, ou 170 da LEP.
Afastada preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, agravo defensivo não provido.